Tribunal: TJMT
Processo: 1016973-92.2021.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016973-92.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE WILSON DOS SANTOS - CPF: 913.937.601-04 (RECORRENTE), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), YASMIN DE PINHO NOVO - CPF: 045.747.311-84 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS –
FAZENDA PÚBLICA
–
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
–
DÉBITOS DE IPVA
–
AUTOR ALEGA TER SIDO VÍTIMA DE CRIME PATRIMONIAL NA VENDA DO VEÍCULO
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPOSTA VENDA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA É PROVA UNILATERAL – INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVAS – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL –

AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC –
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformarem a decisão monocrática lançada no id. 136153328, que homologou o projeto de sentença da Juíza Leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, para
conceder ao reclamante a isenção do IPVA, licenciamento e seguro DPVAT incidentes no veículo FIAT/STRADA WORKING, ano 2013/2013, RENAVAM nº 00557070686, Placa OBR 2523, cor branca, ano de 2018.

Ainda, determinou que os reclamados se abstenham de cobrar ou lançar qualquer débito decorrente da propriedade do veículo, enquanto este não for localizado e restituído ao autor, bem como que o reclamado Detran/MT proceda a averbação no prontuário do veículo a restrição de roubo/furto.

Por fim, revogou a tutela de urgência concedida no id. 136153309.

Dessa sentença recorreram o reclamante e o reclamado
Estado de Mato Grosso
, aquele objetivando a inclusão dos dados do veículo no sistema INFOSEG (id. 136153330), enquanto o demandado, em suas razões recursais (id. 136153329), alega:

1)

A ausência de comprovação de que a parte autora não é mais o proprietário do veículo;

2)

A ausência de comprovação da venda do bem e da suposta fraude;

3)

A inexistência de norma de isenção de IPVA na hipótese de furto/fraude;

4)

O descumprimento dos deveres como alienante – Ausência de formalização da transferência de propriedade junto ao Detran/MT.

Ao final, ambas as partes requerem a reforma da sentença recorrida.

O reclamante apresentou contrarrazões no id. 136152944, rechaçando os fundamentos lançados nas razões recursais. Por sua vez, os reclamados não apresentaram contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria, ou em razão das partes,
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor alega que era proprietário do veículo FIAT/STRADA WORKING, ano 2013/2013, RENAVAM nº 00557070686, Placa OBR 2523, cor branca, ano de 2018, mas que
no dia 21/12/2018
o vendeu para um senhor, o qual não soube informar o nome e quaisquer dados pessoais, cujo pagamento se deu por meio de cheque depositado no caixa eletrônico para ser compensado na conta bancária do seu irmão.

Aduz que, no dia seguinte, verificou que o cheque tinha sido devolvido pelo motivo 20, qual seja, cheque em branco/extravio/furto/roubo, tendo tentado contato com o comprador, sem êxito, razão pela qual registrou boletim de ocorrência
no dia 23/12/2018
para reportar o fato.

Assevera que nunca mais teve qualquer informação sobre o adquirente e o referido veículo, mas vem sendo cobrado pelo pagamento dos encargos tributários referentes ao citado bem.

Os reclamados alegam, em síntese, a ausência de indícios e provas da suposta alienação do veículo, bem como da suposta fraude, e ainda, que o Boletim de Ocorrência apresentado trata-se de declaração unilateral que não revela os resultados da investigação policial.

Aduzem que o autor deixou de comprovar o fato constitutivo de seu direito, e pugnam pela improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
,
vejo que a sentença recorrida
merece
reparo.

Isso porque, a parte autora alega ter sido vítima de crime patrimonial, consistente em ter vendido e entregue o seu veículo à terceiro, recebendo como pagamento cheque que foi devolvido pelo banco com o motivo “branco/extravio/furto/roubo”.

Além disso, afirma que registrou boletim de ocorrência para reportar o fato, o qual, consoante se extrai da contestação juntada no id. 136153320 originou o inquérito policial nº 4053-74.2019.811.0002, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande – MT, que não teria sido concluído até a data da referida peça defensiva.

Ocorre que o reclamante
não juntou prova mínima hábil a comprovar que foi vítima de fraude ou crime, nem sobre a alienação do veículo, não indicando sequer o nome ou qualquer dado pessoal do adquirente, ainda que fosse falso.

Destaca-se que pela versão da venda narrada pelo reclamante,
existiam provas documentais de fácil obtenção por este, aptas para comprovar sua alegação
,
como por exemplo, o extrato bancário constando o depósito do cheque, o próprio cheque devolvido, o contrato de compra e venda, ou a conversa de negociação entre o autor e o suposto comprador.

Ainda, considerando que foi instaurado inquérito policial relativo ao fato, poderia, ao menos, colacionar trechos desse documento que comprovassem o que foi apurado na investigação policial.

Ocorre que, no que tange a fraude pela qual o autor alega ter sido vítima, e a alienação do bem, a parte autora se limitou a anexar
apenas
o boletim de ocorrência (id. 136153308), que não possibilita aferir nenhuma informação consistente para sustentar suas alegações.

É de se notar que em sede recursal, o recorrente Estado de Mato Grosso, suscita a tese de que o reclamante apresentou somente o boletim de ocorrência para demonstrar a situação fática posta em juízo, o que de fato é insuficiente para afastar a sua responsabilidade tributária, porque se trata de prova unilateral utilizada isoladamente, sem corroborar outro meio de prova, sendo frágil para comprovar o fato alegado.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FURTO DE VEÍCULO - ESTACIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL -
ISOLADAMENTE, O BOLETIM DE OCORRÊNCIA NÃO É PROVA SUFICIENTE PARA O ESCLARECIMENTO DOS FATOS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO DO INCISO I DO ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIV
IL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - ACÓRDÃO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

Apesar do estabelecimento comercial responder objetivamente pela reparação de dano oriundo de furto de objetos que estejam parado em seu estacionamento, é imprescindível a demonstração, ainda que mínima, da ocorrência do fato para procedência do pedido indenizatório.

O boletim de ocorrência, por contemplar apenas os fatos narrados unilateralmente pela parte ao órgão estatal, isoladamente, é insuficiente para demonstrar o alegado.

Descumprindo o autor seu ônus probatório expresso no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

(N.U 1005032-16.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022) (grifei).

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA –
JUNTADA TÃO SOMENTE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA UNILATERAL – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL –
AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE E DA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, de modo que lhe cabe provar a ocorrência do acidente, o seu causador e os danos sofridos, sem o que a improcedência se impõe.

O boletim de ocorrência juntado na inicial possui como comunicante tão somente o funcionário do promovente, se tratando de prova unilateral e, portanto, insuficiente para a comprovação dos fatos alegados.

Não havendo comprovação de quem foi real causador do acidente a improcedência se impõe, ainda mais quando o conjunto probatório é formado apenas por Boletim de Ocorrência.

Sentença reformada.

Recurso provido.

(N.U 1007484-91.2019.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)

Portanto, entendo que o recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser reformada, reconhecendo a improcedência dos pedidos iniciais.

Em consequência, não restando demonstrado que a parte autora foi vítima de crime patrimonial, que lhe fez perder a posse do bem, não há que se falar inclusão dos dados do veículo no sistema INFOSEG, conforme pleiteado nas razões recursais pelo reclamante.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou provimento
ao

recurso do
reclamado Estado de Mato Grosso
para reformar a r. sentença e julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
reclamante
, condenando-o ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022